Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-77.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0711466-77.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICTORIA EMANUELLE GUEDES DA SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pela requerente, visando concessão da gratuidade de justiça. O pleito não merece acolhida. Embora seja admitida a formulação do requerimento de gratuidade em qualquer fase do processo, a concessão do benefício depende da efetiva demonstração da insuficiência de recursos. Conforme já consignado na decisão de ID 78141005, o contracheque juntado aos autos evidencia que a renda familiar bruta supera cinco salários mínimos, razão pela qual o pedido anterior foi indeferido. Posteriormente, intimada a efetuar o pagamento das custas e do preparo, a recorrente limitou-se a argumentar que seria devido apenas o preparo, e não as custas, em contrariedade à legislação, conforme citado na decisão de Id 78458525, circunstância que ensejou o não conhecimento do recurso ante a deserção. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão de ID 78458525. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito